Tribunal: TJMT
Processo: 1042632-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042632-32.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 016.040.921-73 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTN. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em sede de execução fiscal, por entender que o valor exequendo (R$801,64) era inferior ao limite legal de 50 ORTN, conforme o art. 34 da Lei no 6.830/1980 e o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.168.625/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática que não conheceu da apelação teve como fundamento exclusivo o valor da execução ser inferior ao limite legal de 50 ORTN, critério objetivo extraído do art. 34 da LEF e dos parâmetros definidos pelo STJ no REsp no 1.168.625/MG.

As razões do agravo interno não impugnaram esse fundamento, tendo abordado temas diversos, como a autonomia municipal para fixação de valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais e o Tema 1.184 do STF, o que revela desconexão com a motivação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; sua inobservância impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 827751/RS) e deste Tribunal (N.U 0011114-35.2009.8.11.0002 e N.U 1005519-87.2022.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão agravada, consistente na inadmissibilidade da apelação por valor exequendo inferior a 50 ORTN, impede o conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; Lei no 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.168.625/MG, Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.03.2011; STJ, AgInt no AREsp 827751/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.05.2019; TJMT, N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, j. 24.07.2024; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos da Apelação Cível n. 104263-32.8.11.0003, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município em face da sentença prolatada pela 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis, a qual extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal, ajuizada pelo Município contra MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, tendo por objeto crédito tributário decorrente de IPTU no valor total de R$ 801,64( oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos).

Em suas razões de agravo interno (id. 277216880), o Município Agravante alega, em síntese: “a) Que o Tema 1184 do STF estabeleceu expressamente que deve ser respeitada a competência de cada ente federativo, não tendo fixado valor específico caracterizador de "baixo valor"; b) Que, no exercício de sua autonomia, editou a Lei Complementar n. 493, alterando o Código Tributário Municipal para definir como baixo valor para fins de ajuizamento de execução fiscal o montante de 2 UFP-MT (Unidade Fiscal Padrão do Município de Mato Grosso), atualmente equivalente a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos);c) Que a observância do valor de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ na Resolução 547/2024 foge à realidade do Município e pode causar déficit na arrecadação; d) Que a competência para definir o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais é norma de interesse local do Município, no exercício de sua função legislativa; e) Que há jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Goiás e São Paulo no sentido de assegurar a autonomia municipal para fixar esse valor mínimo; f) Que se trata de hipótese de
distinguishing
em relação ao Tema 1184 do STF, uma vez que o valor execução supera o limite fixado pela legislação municipal; g) Que a Resolução 547/2024 do CNJ previu um regime de transição para adequação ao novo entendimento do STF, sendo razoável a anulação da sentença para oportunizar o protesto do título executivo antes do ajuizamento da ação; h) Que até o julgamento do Tema 1184 prevalecia o entendimento de que o protesto da CDA era mera faculdade para o ente público.”

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e conhecer do recurso de apelação, a fim de prosseguir a execução fiscal.

Não constam dos autos contrarrazões ao agravo interno nem manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de apelação interposto por ser o valor exequendo inferior 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, esta relatora proferiu decisão monocrática fundamentada no seguinte sentido (Id. 264817792):

“(...)

Trata-se de execução fiscal que busca a cobrança de IPTU referentes aos exercícios de 2019 a 2021, no valor de R$ 801,64 (oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), ajuizada em 28/12/2023.

Conforme relatado, o Recorrente alega que há legislação municipal fixando o valor mínimo para o ajuizamento da ação de execução fiscal, e que o valor estabelecido pelo CNJ foge da realidade do Município de Rondonópolis, enfatizando a autonomia para definição do que seria “baixo valor”. Assevera a irretroatividade do Tema 1.184 do STF, bem como a sua distinção.

Compulsando os autos, e como já exposto no relatório, o presente feito foi julgado extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inicialmente, cumpre-me evidenciar que a Lei no 6.830/80, em seu artigo 34, vincula um valor mínimo para admissão da Apelação, este relacionado com o valor da execução quando distribuída.

Veja-se:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição.

[...]

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–EXECUÇÃO FISCAL – VALOR A EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 34, da Lei no 6.830/80, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a

50 ORTN só serão admitidos embargos infringentes e de declaração. 2. Reconhecido que o valor da ação de execução fiscal é inferior a 50ORTN, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação. 3. Recurso não conhecido”.(N.U 0004507-95.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) [sem destaque no original]

Desse modo, o recurso de Apelação somente será admitido se o valor da execução exceder a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN; entretanto, este indexador foi extinto com o advento do Decreto no 2.284/86, de modo que a aplicação posterior deste artigo restou prejudicada.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, concluiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. 8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em
), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2010, DJe 1/7/2010). [Detaquei]

Assim, com base no exposto, entendo que o valor de 50 ORTNs, em dezembro de 2023, equivalia a R$ 1.320,10 (hum mil trezentos e vinte reais e dez centavos), valor este consignado na tabela referente aos valores atualizados das 50 ORTNs, consoante os parâmetros de Cálculo e reajuste firmados naquele precedente, constantes da página virtual do Banco Central do Brasil. (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice).

Portanto, considerando que o valor da execução à época da distribuição era de R$ 801,64 (oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), inferior ao valor indicado, o recurso de Apelação não pode ser conhecido, nos termos do artigo 34 da LEF.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um dos requisitos de admissibilidade.

Nas suas razões recursais, a parte apelante, por outro lado, aduz (Id. 277216880):

“o Município reitera as razões de apelação e acrescenta novos argumentos: (i) que há protesto extrajudicial da dívida, o que interrompeu o prazo prescricional; (ii) que a decisão monocrática violou o Tema 1.184 quanto à autonomia federativa; e (iii) que a Resolução n. 547/2024 do CNJ prevê regime de transição através da suspensão do feito para adoção das providências necessárias
.
”

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática de não conhecimento (Id.
264817792
) e das razões do presente agravo interno (Id. 277216880) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum
.

Isso porque, conforme transcrito acima, a decisão monocrática não conheceu do recurso interposto em razão de o valor exequendo ser inferior 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), isto é, abaixo do valor de alçada necessário, enquanto o agravo interno interposto versa a respeito da possibilidade de prosseguimento da execução pelo Tema n. 1.184.

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO. Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida impositiva”.
(N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) [sem destaque no original]

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando o agravo de instrumento não as contêm, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
”.
(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) [sem destaque no original]

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Relatora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025